Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700369-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração alegando que houve omissão na decisão que não conheceu do recurso e a condenou por litigância de má-fé. Alega que não cabe à parte analisar prevenção. Sustenta que não houve má-fé na interposição do segundo agravo, tanto que apresentou cópia integral do processo de origem. Esclarece que, ausente manifestação da parte contrária no recurso, é indevida a condenação em honorários. É o relato. Diante dos esclarecimentos prestados pela agravante, verifica-se que não houve má-fé na distribuição deste agravo. A parte e seu representante legal devem atuar no processo com boa-fé e cooperação, sempre prestando as informações necessárias à compreensão do litígio pelo julgador. Isso não aconteceu da forma devida nestes autos, mas os esclarecimentos da parte permitem deduzir que houve descuido, não estratégia deliberada para induzir o julgador a erro. Além disso, se não houve manifestação da agravada nos autos, realmente não cabe condenação em honorários advocatícios. Assim, reconsidero a decisão de ID44228088 apenas quanto à condenação pela litigância de má-fé e aos honorários advocatícios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA